Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. ART. 6o, VIII, CDC. NÃO CONFIGURADOS. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL. ART. 373, CPC. MANTIDA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ANÁLISE NA SENTENÇA. INDEVIDA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALOR DAS PARCELAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AFASTADA. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender requisitos específicos.
2. Embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos legais, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
3. In casu, considerando que o pedido autoral é de declaração de inexistência de dívida e quitação do débito relativo a instrumento de confissão de dívida, bem como o ressarcimento pelos valores pagos a maior e indenização por danos morais, é imprescindível que seja comprovada a quitação alegada.
4. Ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, deve ser mantida a distribuição prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. No caso em análise, não se pode aplicar a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC, dado que o contrato estabeleceu apenas o valor da parcela da entrada, sendo inconcebível que o valor das demais parcelas seja insuficiente para quitar o montante total da dívida confessada em primazia aos princípios da probidade e boa-fé contratual.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.